Tribunal: TJDFT
Processo: 0751408-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751408-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES AGRAVADO: BERNARDO LOBO MUNIZ FENELON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Cristiano Goulart Simas Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 254731213 dos autos n. 0739147-46.2025.8.07.0001), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Bernardo Lobo Muniz Fenelon Sociedade Individual de Advocacia, deferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e a inclusão da empresa Simas Participações Empresariais Ltda. como terceira interessada. Em suas razões recursais (ID 78649641), a parte agravante alega a ausência de prova de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial – requisitos do art. 50 do CC. Afirma que a empresa Simas Participações Empresariais Ltda. “é uma holding, regularmente constituída, cujo objetivo é a gestão, organização e preservação do patrimônio da família, especialmente do único bem imóvel da entidade familiar”. Aduz que a transferência do imóvel para a holding ocorreu após quitação do financiamento, como integralização de capital social, prática legítima de planejamento patrimonial. Defende que o imóvel é bem de família, único da entidade familiar, utilizado como residência há mais de 10 (dez) anos, protegido pela Lei n. 8.009/90. Argumenta que a jurisprudência do c. STJ admite a impenhorabilidade mesmo quando o bem está em nome de pessoa jurídica, desde que comprovada destinação residencial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de indeferir a instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em despacho ao ID 78681947, foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realizasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. É o relato do necessário, decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O preparo recursal é previsto como pressuposto processual no art. 1.007 do CPC[1], de modo que sua não satisfação pela parte recorrente que não esteja legalmente dispensada do recolhimento, não seja beneficiária da justiça gratuita ou requerente desse beneplácito, constitui pressuposto intransponível à apreciação do mérito recursal, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC. Ou seja, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 18/11/2025 (ID 78649641). O despacho ao ID 78681947 registrou que, não comprovado o efetivo pagamento do preparo recursal no momento da sua interposição, o recolhimento deveria ser em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. Entretanto, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido para regularização, conforme certificado do ID 79157662. Assim, evidencia-se a ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e que, mesmo devidamente intimado, o agravante não efetuou o recolhimento em dobro. Desse modo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Por oportuno, transcreve-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.